Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de furto simples. Materialidade e autoria. Prova idônea. Pretensão defensiva de absolvição. Improcedência. Narrativa da ré isolada nos autos. Ação delitiva filmada por circuito de segurança. Desistência voluntária não configurada. Consumação do crime de furto obstada por circunstâncias externas. Intervenção dos seguranças do supermercado com vistas a recuperar as mercadorias furtadas. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo. Desclassificação para a forma tentada. Não cabimento. Inversão da posse dos bens ultimada pela ré. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Pena definitiva fixada no mínimo legal. Recurso conhecido e desprovido.